Tribunal: STF
Processo: RE 1418035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão ao recebimento de verba honorária via RPV, distintamente do valor principal a ser pago por meio de precatório. Insurgência da Fazenda Pública quanto ao fracionamento. Não cabimento. Advogado em causa própria que destacou a verba honorária para recebimento via requisição de pequeno valor (RPV). Possibilidade. Ainda que de mesma titularidade, as verbas ostentam naturezas distintas. Inexistência de violação ao artigo 100, § 8º da CF. Decisão mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 8).



    Argumenta que “o parágrafo 8º do art. 100 da CF veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo” (fl. 6, e-doc. 8).



    Ressalta que “a vedação constante do § 8º, do artigo 100, da Constituição Federal de 1988, é específica, relativa aos casos em que o credor, como verificado no presente caso, deliberadamente, pretende fracionar, repartir ou quebrar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, determinando o fim do fracionamento em RPVs anteriormente expedidas para cobrança unificada dos créditos do mesmo credor” (fl. 6, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Resta evidente que o RPV foi expedido para pagamento de verba honorária devida em fase de cumprimento de sentença, que não se confunde com o crédito principal, como bem ponderado pelo juízo a quo na decisão recorrida.



    O fato de o autor ser o titular de ambos os créditos (principal e honorários advocatícios) não impede o fracionamento diante da natureza diversa entre eles, pois um é devido em razão da condenação principal e para esse foi expedido o ofício requisitório respectivo, ao passo que o outro decorre da sucumbência já em fase de cumprimento de sentença e pertence ao advogado, ainda que na mesma pessoa do titular da ação.



    ‘Nesta linha, estabelece o artigo 23 da Lei nº 8906/1994: Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor’ (...)



    Logo, evidente que vedação ao fracionamento do precatório prevista na Constituição Federal visa precipuamente impedir que o mesmo titular de um crédito proceda a cisão para recebimento dos valores por meio de várias Requisições de Pequeno Valor (RPV), procedimento muita mais célere que o pagamento por precatório, burlando, assim, a ordem cronológica dos pagamentos.



    Contudo, não é a hipótese dos autos porque, repita-se, o crédito principal está sendo executado por meio de ofício requisitório e o decorrente dos honorários sucumbenciais constitui crédito diverso e foi destacado para pagamento via RPV possibilidade que passou a ser reconhecida pelo próprio STF. (...)



    Assim, resta evidenciado que negar o direito ao recebimento da verba honorária por RPV tão somente pelo fato de o credor atuar em causa própria violaria o direito do advogado de perceber sua verba honorária em procedimento mais célere, reconhecido em lei e pela jurisprudência pátria, em clara violação ao princípio da isonomia, situação que não se pode convalidar. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso” (fls. 4-6, e-doc. 4).



    5. Quanto ao destaque dos honorários advocatícios, no voto condutor do julgamento, o Desembargador relator assentou:



    “Logo, evidente que vedação ao fracionamento do precatório prevista na Constituição Federal visa precipuamente impedir que o mesmo titular de um crédito proceda a cisão para recebimento dos valores por meio de várias Requisições de Pequeno Valor (RPV), procedimento muita mais célere que o pagamento por precatório, burlando, assim, a ordem cronológica dos pagamentos.



    Contudo, não é a hipótese dos autos porque, repita-se, o crédito principal está sendo executado por meio de ofício requisitório e o decorrente dos honorários sucumbenciais constitui crédito diverso e foi destacado para pagamento via RPV possibilidade que passou a ser reconhecida pelo próprio STF” (fl. 5, e-doc. 4).



    A conclusão sobre o destaque dos honorários sucumbenciais para pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV harmoniza-se com a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132-RG, Relator o Ministro Eros Grau, em que se fixou a seguinte tese: “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Tema 18). 



    Na espécie vertente, incide também a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal. No sentido de se considerar a titularidade de cada qual dos créditos exequendos para enquadramento no limite da requisição de pequeno valor, em caso de execução contra a Fazenda Pública, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 574.486-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com o RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.’ 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário com a finalidade de assentar a possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.076.464-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.017.356-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – PRECATÓRIO. Mostra-se autônoma a obrigação da Fazenda de pagar honorários advocatícios a que condenada em sentença, cabendo o implemento mediante precatório, cujo credor é o advogado, ou, se for o caso, requisição de pequeno valor. Precedente: Recurso Extraordinário nº 564.132/RS, Repercussão Geral, Pleno, relator ministro Luiz Fux, redatora do acórdão ministra Cármen Lúcia” (RE n. 502.656-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.12.2014).



     O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora